Tribunal: TJDFT
Processo: 0719804-12.2022.8.07.0020
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-27
Data de publicação: 2024-07-15

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL INTERPOSTA PELA DEFESA. FURTO MATERIALIDAE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE. DOSIMETRIA DA PENA. RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. REGIME INICIAL. FECHADO. RÉU MULTIRREINCIDENTE ESPECÍFICO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Ainda que a pena corporal aplicada seja inferior a 4 (quatro) anos, é devida a fixação do regime inicial semiaberto para o cumprimento da reprimenda quando o réu for reincidente específico e portador de maus antecedentes. Pelas mesmas razões, inviabilizada a substituição da pena corporal por restritivas de direitos.

2. Recurso conhecido e desprovido.